Tribunal: TJDFT
Processo: 0012267-56.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERVENÇÃO E DISSOLUÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. CONDOMÍNIO QUINTAS DA ALVORADA. PEDIDO FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS EX-DIRIGENTES DA ASSOCIAÇÃO. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. NOVAS ELEIÇÕES E ALTERAÇÃO DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO. ATIVIDADE CONSULTIVA VEDADA AO PODER JUDICIÁRIO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. As contrarrazões servem para combater os argumentos lançados no recurso interposto pela contraparte, e não para deduzir pretensão que seria própria de recurso.
2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são examinadas pelo magistrado segundo as alegações do autor na petição inicial, na forma do art. 330, II e III, do CPC, sem qualquer cognição exauriente da matéria de fundo.
3. No caso concreto, a legitimidade passiva deve ser aferida no momento da propositura da ação, ocasião em que os apelantes-réus integravam o corpo diretivo da associação ré.
4. A ilegitimidade só deve ser reconhecida se for possível concluir, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não poderá se desenvolver em relação àquele que ocupa o polo passivo da relação processual.
5. Deve ser declarada a perda superveniente do interesse de agir na ação em que se pediu a exclusão dos dirigentes da associação em razão das novas eleições com a substituição destes no curso do processo.
6. O Poder Judiciário não é órgão consultivo.
7. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre as verbas sucumbenciais nas ações em que há perda superveniente do objeto, adotou como regra o princípio da causalidade e estabeleceu que “os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo” (art. 85, § 10, do Código de Processo Civil).
8. No caso concreto, em razão da sucumbência recíproca, foram fixados honorários advocatícios em 10% do valor da causa. Desse montante, o autor deve pagar metade ao(s) advogado(s) dos réus, enquanto os réus, solidariamente, devem pagar ao autor a outra metade ao(s) ao patrono(s) do Autor.
10. Apelação do Autor e a Apelação adesiva não providas. Apelação dos Réus parcialmente provida. Pedido formulado nas contrarrazões não conhecidos. Unânime.